Tribunal: TJMT
Processo: 1006920-61.2023.8.11.0041
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006920-61.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), NAYARA PINHO DOS SANTOS - CPF: 039.378.231-07 (RECORRIDO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PSICOLOGA. PEDIDO DE VERBAS RESCISÓRIAS, FÉRIAS, TERÇO E PPP - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.No presente caso, a Autora é psicóloga da rede municipal e visa o recebimento férias e terço constitucional, 13º salário, adicional de insalubridade, saldo de salário e, ainda ao fornecimento de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP. , conforme documentos carreados na inicial.

2. Em que pese a recorrente em suas razões asseverar que realizou o pagamento das verbas rescisórias pretendidas pela ora recorrida, se absteve de cumprir ônus que lhe cabia, qual de juntar aos autos comprovação do pagamento, nesse sentido é verossímil a manutenção da sentença de primeiro grau em todos os termos.

3. Nesse sentido, as verbas de ordem constitucional e sociais são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de férias e terço constitucional e 13º salário.

4.

Como não há regulamentação no âmbito municipal acerca do pagamento do adicional de insalubridade aos servidores temporários, não é possível acolhida de tal pedido e, em consequência afasta ainda o pedido de fornecimento do PPP, pois não comprovada sua necessidade.

5.Imperioso ressaltar que a sentença em análise não merece reparos, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

6.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024